Tribunal: TJMT
Processo: 1017557-54.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017557-54.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENIS FELICIO - CPF: 119.701.178-18 (RECORRENTE), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), DINAMICA COBRANCA E CREDITO SP LTDA - CNPJ: 40.840.943/0001-47 (RECORRIDO), JERFFERSON VITOR PEDROSA - CPF: 065.735.083-43 (ADVOGADO), PALOMA FROZ CHAGAS GONCALVES FERREIRA - CPF: 150.883.737-67 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, no cumprimento de sentença, extinguiu a execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, em razão da inexistência de bens penhoráveis, determinando a expedição de certidão de crédito. O recorrente sustenta ausência de inércia, prematuridade da extinção e possibilidade de adoção de medidas como a desconsideração da personalidade jurídica, pleiteando o prosseguimento da execução ou sua suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de bens penhoráveis, após o esgotamento das diligências executivas, autoriza a extinção do cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento da execução mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica diante da impossibilidade de citação do sócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exequente não permanece inerte, pois promove impulsionamento contínuo do feito e requer diligências para satisfação do crédito.

4.

As medidas executivas disponíveis, como pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD, são realizadas e resultam infrutíferas, não sendo identificados bens penhoráveis.

5.

A inexistência de bens não decorre de omissão do credor, mas da ausência de patrimônio localizável nos sistemas disponíveis.

6.

O art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95 autoriza a extinção da execução quando esgotadas as diligências sem localização de bens, aplicando-se também ao cumprimento de sentença, conforme Enunciado 75 do FONAJE.

7.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica resta inviável no caso concreto, pois a não localização do sócio impede sua citação, sendo vedada a citação por edital no microssistema dos Juizados Especiais (art. 18, §2o, da Lei no 9.099/95).

8.

O ônus de indicar bens penhoráveis incumbe ao credor, não cabendo ao Judiciário substituir a parte na investigação patrimonial.

9.

A manutenção indefinida da execução sem perspectiva concreta de êxito contraria os princípios da celeridade e simplicidade dos Juizados Especiais.

10.

A extinção do feito com expedição de certidão de crédito preserva o direito do credor para futura execução em juízo comum ou reingresso, caso surjam novos elementos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de bens penhoráveis, após o esgotamento das diligências executivas, autoriza a extinção do cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais. 2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não prossegue quando inviabilizada a citação do sócio, sendo vedada a citação por edital nesse microssistema. 3. O ônus de indicar bens passíveis de penhora incumbe ao credor, não sendo possível a manutenção indefinida da execução sem perspectiva de êxito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017557-54.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Dênis Felício

Recorrido(s):

Dinâmica Cobrança e Crédito SP Ltda (Hexa Cobrança e Assessoria Ltda)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que, no âmbito do cumprimento de sentença, julgou extinta a execução com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil c/c art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, ao argumento de inexistência de bens penhoráveis e suposta inércia do exequente, autorizando, ainda, a expedição de certidão de crédito

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que não houve inércia, tendo impulsionado reiteradamente o feito; que a inexistência momentânea de bens não configura ausência de condição de procedibilidade; que a extinção foi prematura, pois ainda havia medidas executivas possíveis, inclusive a desconsideração da personalidade jurídica; e que a decisão recorrida compromete a efetividade do título judicial, requerendo o prosseguimento da execução ou, subsidiariamente, a suspensão do feito

A demanda originária foi ajuizada pelo autor em face de empresa de cobrança, narrando a realização reiterada de cobranças indevidas. Ao final da fase de conhecimento, sobreveio sentença de parcial procedência, proferida em outubro de 2024, condenando a ré à obrigação de não fazer consistente na abstenção de cobranças, sob pena de multa cominatória limitada a R$ 2.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, formando-se título judicial que transitou em julgado em 01/11/2024.

Pois bem. Após o trânsito em julgado, o exequente promoveu o cumprimento de sentença e, diante da ausência de pagamento voluntário, foram efetivamente adotadas medidas típicas de expropriação patrimonial.

As consultas via SISBAJUD (ID 354360883), inclusive com reiterações automáticas, resultaram em bloqueio zerado. As consultas via RENAJUD (ID 354360888) não identificaram bens úteis à constrição. Não há nos autos indicação de imóveis, aplicações financeiras ou outros ativos passíveis de penhora.

Ao mesmo tempo, não procede a afirmação de inércia. O histórico revela movimentação processual contínua, com petições protocolizadas em diversos momentos ao longo do período executivo, nas quais o exequente requereu novas diligências, indicou caminhos e buscou viabilizar a satisfação do crédito. Portanto, a premissa fática utilizada na sentença quanto à inércia não se sustenta.

Todavia, essa impropriedade não conduz à reforma da sentença, pois o fundamento determinante da extinção reside no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, que disciplina de forma específica a execução no âmbito dos Juizados Especiais.

No caso concreto, as diligências executivas disponíveis ao Juízo foram efetivamente realizadas e se mostraram infrutíferas.

A inexistência de bens penhoráveis não decorre de omissão do credor, mas de ausência de patrimônio identificável da devedora dentro dos limites operacionais do sistema.

No tocante ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, verifica-se que o exequente requereu sua instauração e indicou sócia com base em dados cadastrais.

Contudo, as tentativas de citação pessoal restaram frustradas, e, no âmbito dos Juizados Especiais, não se admite citação por edital, conforme vedação expressa do art. 18, §2o, da Lei no 9.099/95.

Tal limitação inviabiliza, na prática, o prosseguimento do incidente quando não localizado o sócio por meios ordinários, impedindo o redirecionamento da execução no âmbito deste microssistema.

Dessa forma, embora se reconheça a diligência do exequente, o quadro concreto revela a inviabilidade de prosseguimento da execução dentro dos limites estruturais do Juizado Especial.

O regime dos Juizados Especiais privilegia a efetividade, mas também a celeridade e simplicidade, não sendo razoável perpetuar a execução sem perspectiva concreta de êxito. Nessa linha, a extinção do cumprimento de sentença, com a expedição de certidão de crédito, preserva o direito do credor para futura persecução em juízo comum, sem comprometer a utilidade do título judicial.

Além disso, o ônus de localizar e indicar bens permanece com o exequente. Não compete ao Judiciário substituir a parte na investigação patrimonial, tampouco manter indefinidamente o feito em aberto na expectativa de que, futuramente, surja algum bem exequível, sobretudo na ausência de elementos concretos que justifiquem tal expectativa.

Ressalte-se, ainda, que o Enunciado 75 do FONAJE confere respaldo à aplicação do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95 também ao cumprimento de sentença, permitindo a extinção do feito após o esgotamento das diligências cabíveis, desde que assegurado ao credor o direito de requerer certidão de crédito para futura execução em outro juízo ou reingresso, caso surjam novos elementos.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial.

(N.U 1022863-70.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Portanto, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém,
nego-lhe

provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026